Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, a qual estaria centrada, nas palavras da embargante, na ausência de manifestação acerca do “tríplice requisito do prejuízo, do ato culposo e do nexo causal” (CC, Art. 186 e 944), a fundamentar a obrigação indenizatória.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (questão de direito material dirimida à luz das normas protetivas do consumidor – item I da ementa; evidenciado o prejuízo à parte consumidora e o liame causal com a conduta desidiosa da empresa aérea – itens II, “C”, “E” e “F” da ementa), a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante.
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.